Tribunal: TCU
Processo: 009.707/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessões de aposentadorias emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região em benefício dos Srs. Luciana Minervino Balieiro Sormani, Luisa Cristina Pinez Campos Micaela, Maria Katsue Abe, Márvio Vicente Rodrigues Ragognetti e Rosana Cláudia Franchi, ex-servidores naquele órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região em benefício das Sras. Luciana Minervino Balieiro Sormani, Luisa Cristina Pinez Campos Micaela, Maria Katsue Abe e Rosana Cláudia Franchi e do Sr. Márvio Vicente Rodrigues Ragognetti, ex-servidores naquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. sobrestar o exame do ato de concessão de aposentadoria do Sr. Márvio Vicente Rodrigues Ragognetti até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 636.553 no âmbito do Supremo Tribunal Federal; 9.2. considerar ilegais as concessões de aposentadorias em favor das Sras. Luciana Minervino Balieiro Sormani, Luisa Cristina Pinese Campos e Maria Katsue Abe, negando registro aos correspondentes atos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas indicadas no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que: 9.4.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos das interessadas mencionadas no subitem 9.2 retro, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Luciana Minervino Balieiro Sormani, Luisa Cristina Pinese Campos e Maria Katsue Abe, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências; 9.4.3. alerte as interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.5. restituir os autos à Sefip para adoção das seguintes providências: 9.5.1. realizar diligência junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, para que: 9.5.1.1. seja encaminhada a cópia dos mapas de exercício de funções e de incorporações de quintos/décimos referentes ao ato da Sra. Rosana Cláudia Franchi; 9.5.1.2. evidencie se a interessada mencionada acima, ocupante do cargo de analista judiciário - especialidade Oficial de Justiça Avaliador, percebe o pagamento concomitante de quintos incorporados em funções exclusivas dos Oficiais de Justiça Avaliadores que estivessem no efetivo exercício das atribuições do cargo, cumulativamente com a Gratificação de Atividade Externa - GAE, o que configuraria bis in idem , conforme entendimento constante do Acórdão 2784/2016-TCU-Plenário , entre outros; 9.5.2. promover a correção do nome da beneficiária "Luisa Cristina Pinez Campos Micaela", grafado incorretamente no ato concessório de número 20784201-04-2015-000059-9, alterando-o para "Luisa Cristina Pinese Campos", de acordo com o registro constante do Cadastro de Pessoa Física número XXX.896.288-XX.